Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HORÁRIO ESPECIAL DE ESTUDANTE. POLICIAL CIVIL DO DF. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2/1996 DA PCDF. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “condenar o réu a promover a mudança de horário de trabalho do autor, para fins de compatibilizá-lo com o horário do curso informado na inicial, mediante compensação de horário”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo impugnado, segundo o qual foi indeferido o horário especial ao servidor, está embasado na lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de perda do objeto. A decisão administrativa proferida em 11/06/2023, que autorizou o autor a cumprir a carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais em horário especial, com compensação de horas, foi proferida de forma urgente e precária, com validade até o mês de junho/2024 (ID 65915250, pág. 29). Assim, considerando que o curso de mestrado tem término previsto em 14/08/2025, está evidenciado o interesse de agir do autor, que pugna pelo horário especial de estudante, independentemente de compensação de horas. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 98, § 1o, da Lei no 8.112/1990, aplicável aos policiais civis do Distrito Federal, como é o caso do autor/recorrido, garante ao servidor estudante o direito ao horário especial de trabalho, desde que comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, ausência de prejuízo ao cargo e exigida a compensação integral de horário no órgão ou entidade que tenha exercício.
5. Outrossim, a Instrução Normativa no 2/1996, que dispõe sobre a concessão, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, de horário especial de trabalho para estudantes e dá outras providências (ID 65915232), com redação determinada pela Instrução Normativa n.o 069, de 01/06/2001, acrescenta outros requisitos para a concessão de horário especial de trabalho para policiais civis estudantes, quais sejam: que os cursos sejam de terceiro grau regular de ensino e que não possuam carga horária que ultrapasse a um turno diário (matutino, vespertino ou noturno), e que não exijam frequência em turnos distintos, mesmo que em dias intercalados.
6. A despeito de o autor/recorrido ter comprovado a matrícula realizada (ID 65915228 e 65915230), a incompatibilidade dos horários de aula com os do trabalho (ID 65915231), e a declaração da atual chefia imediata - Delegacia Especial de Repressão aos crimes cibernéticos - DRCC - acerca da ausência de prejuízo à unidade de lotação do servidor e possibilidade de compensação da jornada integral de trabalho (ID 65915250, pág. 29, e ID 65915254, pág. 9), o curso de mestrado é período integral (8h às 18h40) e, ultrapassando um turno diário, não atende aos requisitos exigidos na mencionada Instrução Normativa no 2/1996, com redação determinada pela Instrução Normativa n.o 069, de 01/06/2001.
7. A Administração Pública, em 19/07/2024, indeferiu o pedido de horário especial de estudante formulado pelo servidor, por força do descumprimento do disposto na IN no 02/1996, com redação dada pela IN no 069/2001, ato administrativo que está vinculado à legalidade (ID 66063954, pág. 16-17). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1785587, Rel.a Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/11/2023.
8. É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato. E à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, presume-se que o ato administrativo atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1951927, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 98, § 1o; Instrução Normativa no 2/1996 da Polícia Civil do DF, art. 1;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1785587, Rel.a Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1951927, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024.